Tribunal: TJMT
Processo: 8015227-72.2018.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8015227-72.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA registrado(a) civilmente como LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (RECORRENTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), VILSON TEIXEIRA SOBRINHO - CPF: 203.693.441-20 (RECORRIDO), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
8015227-72.2018.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
8015227-72.2018.8.11.0003

Recorrente:
Espólio de Leandro Moraes Ferreira

Recorrido
:
Vilson Teixeira Sobrinho

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO

DE RECLAMAÇÃO CÍVEL
–
COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO FIM DO PRAZO ESTABELECIDO - ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A sentença de extinção do processo com fundamento no artigo 51, inciso VI, da Lei no 9.099/1995 deve ser anulada, tendo em vista que foi prolatada antes do término do prazo de 90 dias concedido ao recorrente para promover a citação dos sucessores do recorrido. Configuração de cerceamento de defesa e error in procedendo. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
8015227-72.2018.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
8015227-72.2018.8.11.0003

Recorrente:
Espólio de Leandro Moraes Ferreira

Recorrido
:
Vilson Teixeira Sobrinho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Helton Alves de Oliveira

Ação:
de

Reclamação Cível.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis
.

Sentença
(Id. 257092157):

julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 51, inciso VI da Lei n.° 9.099/1995.

Recurso Cível Inominado
(Id. 242599224):

defende a anulação da sentença de extinção, determinando-se o retorno dos autos à origem para dar prosseguimento ao cumprimento/execução de sentença.

Contrarrazões:
Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
8015227-72.2018.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.
8015227-72.2018.8.11.0003

Recorrente:
Espólio de Leandro Moraes Ferreira

Recorrido
:
Vilson Teixeira Sobrinho

VOTO

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual
pretende a reforma da sentença que extinguiu o feito, em razão e suposta ausência de manifestação dentro prazo.

Trata-se de uma ação de cobrança de cheque prescrito, proposta por
Leandro Moraes Ferreira em face de Vilson Teixeira Sobrinho, ambos falecidos durante trâmite legal do processo.

O conjunto probatório revela que o recorrente foi intimado em 10/07/2024 para promover a citação do respectivo espólio do recorrido
Vilson Teixeira Sobrinho
, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros,
no prazo de 90 (noventa dias),
conforme decisão de Id. 257092152.

Em 11/10/2024 o recorrente apresentou manifestação informando do espólio do recorrido representado pela inventariante/meeira Vilma Dantas Sobrinho.

No dia seguinte, em 12/10/2024 sobreveio a sentença de extinção do processo
em razão do
não cumprimento da determinação judicial no prazo de 30 dias
, nos termos do artigo 51, inciso VI da Lei n.° 9.099/1995, que assim estabelece:

O art. 51, inciso VI da Lei 9.099/95, estabelece que a morte da parte requerida da ação, sem que o autor promova a citação dos sucessores no prazo de 30 (trinta) dias, impõe a extinção do processo sem análise do mérito.

No entanto, tendo em vista que o prazo estabelecido pelo juízo para manifestação foi de
90 (noventa dias),
assim como que, o recorrente informou os dados do espólio do recorrido dentro do prazo e antes da sentença prolatada, não houve descumprimento da determinação judicial.

Ademais, a prolação de sentença extintiva antes do decurso do prazo estabelecido constitui
error in procedendo
, configurando cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido é entendimento em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROLATAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A fase instrutória foi finalizada pelo juízo de piso quando ainda estava aberto o prazo para manifestação sobre a contestação e documentos apresentados, incorrendo em error in procedendo, o qual se caracteriza pelo vício formal que invalida o ato judicial em face da infração da norma processual pelo julgador;
2. Cerceamento de defesa configurado. Nulidade da sentença; 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - AC: 07176170920218040001 Manaus, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 06/02/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORIAMENTE DO SISTEMA DE ALARME. NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA A CONTESTAÇÃO. ENUNCIADO 04 CÍVEIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
A prolação da sentença antes do decurso do prazo da contestação acarreta a nulidade de tal decisão, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
. “A Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia” (Enunciado 04 Cíveis dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). Recurso provido. (TJ-MT - RI: 10075019120228110015, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2023)

Desta forma,
a sentença recorrida deve ser anulada, com determinação do retorno dos autos
à origem para o prosseguimento do feito.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025